Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722047-54.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CONTRAPONTO DESIGN - SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SABADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINACAO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMAO EMBARGADO: GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR